Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA COMPRA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO LOJISTA. MATÉRIA PRECLUSA. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM. SITUAÇÃO PANDÊMICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a solidariedade entre todos aqueles que se incluem o conceito de fornecedor, como forma de proteção do polo hipossuficiente das relações de consumo, bem como a responsabilidade objetiva destes sobre os atos de seus prepostos ou representantes. 1.1 Em que pese a diferença entre o nome e os CNPJs das sociedades empresárias integrantes do grupo econômico, verifica-se a utilização de identidade visual semelhante pelo uso do nome SANTANDER, situação a qual possibilita a confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato. Dessa forma, a necessidade de proteção do consumidor permite a aplicação da Teoria da Aparência, decorrente da aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva nas relações consumeristas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. A matéria referente à denunciação da lide do lojista foi efetivamente analisada nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Saneadora, descabendo novo pronunciamento, em razão da preclusão.
3. Havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). Verbete no. 479 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cabe ao Órgão Julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado.
5. Recurso dos réus parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora não provido.